Tribunal: TCU
Processo: 010.132/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de registro tácito ocorrido em razão do decurso do prazo de cincos anos contados da disponibilização do ato de concessão de aposentadoria ao TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, na presente fase, de revisão de ofício do registro tácito, ocorrido em 5/3/2019, do ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP em favor de Maria Amelia Borelli Pellicano Bazilio Nogueira; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 260, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. rever de ofício o registro tácito ocorrido em 5/3/2019, para considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Maria Amelia Borelli Pellicano Bazilio Nogueira (XXX.403.738-XX), cancelando o respectivo registro; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria da interessada, o referido ato de concessão, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, subsiste, já que a parcela mencionada está amparada por decisão judicial transitada em julgado, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP, que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.